Tribunal: STF
Processo: ARE 1495658
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    INÉPCIA DA DENÚNCIA - inocorrência - descrição suficiente dos fatos, com a narrativa de todas as circunstâncias relevantes - descrição que permite o exercício do direito de defesa - preliminar afastada.



    ESTUPRO DE VULNERÁVEL - atos libidinosos - materialidade e autoria demonstrada pelo boletim de ocorrência e pela prova oral, que confirmou a prática de ato libidinoso diverso da conjunção carnal e comprova que a vítima, em razão da embriaguez, estava inconsciente e não podia oferecer resistência - de rigor a condenação do réu - improvimento ao apelo - desclassificação da conduta para o crime de importunação sexual - impossibilidade crime subsidiário cuja incidência ocorre apenas em casos em que os fatos não se subsumirem a tipo mais gravoso - crime praticado contra vítima que não poderia oferecer resistência que se ajusta ao tipo de estupro de vulnerável - vulnerabilidade absoluta - improvimento ao recurso do réu.



    PENA-BASE fixada no mínimo legal - ausentes circunstâncias atenuantes e agravantes - ausentes causas de aumento e diminuição da pena.



    REGIME FECHADO - mantença - alta reprovabilidade da conduta - inviabilidade da substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito - improvimento ao apelo.



    JUSTIÇA GRATUITA - pedido prejudicado - benesse que já foi deferida.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LIV e LXI, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Na terceira fase, ausentes causas de aumento e diminuição, a pena definitiva resultou em 08 anos de reclusão.



    O regime fixado foi o fechado, o que não merece reparos. O acusado demonstrou maior reprovabilidade da conduta, uma vez que, mesmo tendo sido surpreendido por um dos amigos da vítima no interior do quarto, voltou a entrar no recinto onde estava a ofendida e ali perpetrou os abusos, indicando personalidade tortuosa e desenfreada.



    Demonstrou ousadia, reprovabilidade e periculosidade acima do normal, sendo o regime fechado o único adequado no caso em exame, nos termos do artigo 33, § 3º, c.c. artigo 59, ambos do Código Penal, razão pela qual regime menos gravoso, em face da maior reprovabilidade não terá o condão de desestimular a prática de novos crimes, o que por si só já autoriza o regime fechado.



    Neste sentido, cita-se CESARE BECCARIA, para quem a pena para ser justa deve ter o rigor necessário para desviar o homem da senda do crime, ao afirmar que “una pena sia giusta, non deve avere che quei soli gradi d'intensione che bastano a rimuovere gli uomini dai delitti ('para que a pena seja justa, só deve ter os indispensáveis graus de intensidade suficientes para afastar os homens dos delitos')”.



    Considerando o quantum de pena e reprovabilidade da conduta, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direito.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 5 de junho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente